Tribunal: TJSP
Processo: 2215150-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Inconforma-se a agravante com a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada.
Descabimento.
O documento unilateral denominado "Validação Prévia de Procedimento" não é apto a comprovar o cumprimento efetivo da obrigação imposta à operadora de saúde. Correta a incidência da multa cominatória arbitrada. Montante exigido que não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Inconforma-se a agravante com a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada.
Descabimento.
O documento unilateral denominado "Validação Prévia de Procedimento" não é apto a comprovar o cumprimento efetivo da obrigação imposta à operadora de saúde. Correta a incidência da multa cominatória arbitrada. Montante exigido que não se mostra excessivo.
Recurso improvido.